Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu a obrigação de pagar em relação ao devedor, ora Agravado, em razão de pagamento parcial do débito. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “I – Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL em face de ROGERIO SCHUMANN ROSSO e VALTER EDUARDO DE SOUSA, por meio do qual pretendeu inicialmente o recebimento do valor 7.769,67, referente ao débito principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão de ID 114396263 recebeu o pedido de cumprimento de sentença e, intimados, os devedores deixaram transcorrer in albis o prazo para comprovar o pagamento, conforme certificado em ID 117237591. O DISTRITO FEDERAL apresentou a planilha atualizada do débito (ID 118667088), com os acréscimos de multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC. O despacho de ID 119220410 determinou a verificação da intimação pessoal de VALTER EDUARDO DE SOUSA, ao passo que foi expedido o mandado de intimação, que retornou com a notícia do falecimento do executado, conforme certidão do oficial de justiça de ID 120920861. A decisão de ID 133733399 deferiu o prazo de trinta dias para o DISTRITO FEDERAL identificar herdeiros e localizar eventual inventário de VALTER EDUARDO DE SOUSA. O executado ROGÉRIO apresentou proposta de pagamento do valor R$ 4.725,21, correspondente à metade do valor de R$ 9.450,43, em duas parcelas de R$ 2.362,60 cada e colacionou aos autos os comprovantes de pagamento de ID 140173184 e ID 143213662. Intimado, o credor reitera em ID 148153781 a sua discordância manifestada em ID 135906432 e ID 139565628, por maio das quais alegou que somente o pagamento integral da dívida pelo executado ROGÉRIO seria apto a gerar o efeito de quitação integral e extinção do feito, pois se trata de obrigação solidária. Sem razão o exequente. Em que pese os executados terem sido condenados solidariamente ao pagamento do valor R$ 5.639,03 mais os honorários advocatícios, o DISTRITO FEDERAL requereu o cumprimento de sentença contra ROGERIO SCHUMANN ROSSO e VALTER EDUARDO DE SOUSA, conforme se extrai da petição de ID 114227680, sendo cada um responsável pelo pagamento da sua cota parte, qual seja, o valor de R$ 4.725,21: “O DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob no 00.394.601/0001-26, vem nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil, requerer o cumprimento de sentença na modalidade de execução, tanto em relação ao débito principal quanto em relação a honorários advocatícios, em face de ROGERIO SCHUMANN ROSSO, inscrito no CPF sob o no: o 505.677.801-04, residente e domiciliado na SHIS, QL 08, Conjunto 09, Casa 06, Lago Sul, Brasília DF, CEP: 71.620-080; e VALTER EDUARDO DE SOUSA, inscrito no CPF sob o no: 054.757.751-68, residente e domiciliado na QNP 30, Conjunto F, Casa 15, Ceilândia, Brasília DF, CEP: 723235-300, nos termos e condições da planilha em anexo.” Assim, em razão dos depósitos realizados em ID 140173184 e ID 143213662, JULGO EXTINTA a execução em relação a ROGERIO SCHUMANN ROSSO, nos moldes do art. 924, II, do CPC. Promova o CJU a respectiva baixa. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em ID 140173184 e ID 143213662, em favor do DISTRITO FEDERAL. Ainda, intime-se o exequente, nos termos do despacho de ID 131824085. Intimem-se.” O Recorrente alega, em síntese, que, na origem, se tratava de obrigação solidária, sendo que o pagamento de metade do débito pelo ora Recorrido não é suficiente para extinguir a obrigação. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para que a r. decisão seja cassada, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença. Recorrente isento do preparo. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, tenho que assiste razão ao Agravante. De fato, a r. sentença exequenda assim dispôs: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento em favor do DISTRITO FEDERAL da quantia de R$ 5.639,03 (cinco mil reais, seiscentos e trinta e nove reais e três centavos). Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. O valor acima mencionado deverá ser atualizado pelo IPCA-E e com incidência de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de 31/07/19, data da última atualização (ID 39985223 – fl. 201). Condeno os requeridos ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC, cabendo a cada réu o correspondente à metade da despesa. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Importa destacar, inicialmente, que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, em que a solidariedade estampada no título exequendo decorre de lei. Somente o Agravado pagou o correspondente à metade do débito, sobrevindo a extinção do feito em relação a ele. Contudo, em se tratando de obrigação solidária em que o credor moveu a ação em desfavor dos dois devedores, só o pagamento integral da dívida é suficiente para extinguir a obrigação, ainda que proveniente de apenas um devedor, nos termos do art. 264 do CC, in verbis: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. Há que se destacar que a hipótese dos autos não se trata do previsto no art. 275 do Código Civil, na qual somente um dos devedores foi incluído no polo passivo da demanda, em relação a apenas uma parte do débito, deixando antever que o outro devedor ficaria responsável pelo saldo restante. Na hipótese, volto a destacar, o Distrito Federal incluiu ambos os devedores no polo passivo do cumprimento de sentença, cobrando a dívida em sua integralidade em razão da solidariedade reconhecida expressamente na sentença exequenda e ainda decorrente de lei. À vista do exposto, defiro a liminar, para conceder efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator